Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO. EMENTA. CORREÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. São cabíveis, consoante a legislação processual cível, embargos declaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade ou mesmo erro material existente no decisum.
2. Havendo erro material verificado no relatório e/ou ementa, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.